Tribunal: TJSP
Processo: 1500753-24.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500753-24.2024.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JOÃO DE
SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500753-24.2024.8.26.0168 -Voto no 52071
2
@Apelação Criminal no 1500753-24.2024.8.26.0168.
Apelante: João de Souza Silva.
Apelado: Ministério Público.
3a Vara da Comarca de Dracena.
Voto no 52.071 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 91/96
acrescenta-se que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Dracena condenou João
de Souza Silva a cumprir pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão (no regime aberto), substituída por prestação de serviços comunitários
e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo destinado às vítimas,
por infração ao artigo 2o-A, “caput”, da Lei no 7.716/89, por duas vezes, na
forma do artigo 71, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre insistindo na
absolvição, por ausência de dolo, pois não teve intenção de ofender a
dignidade e o decoro das vítimas; os fatos decorreram de discussão acalorada e
as expressões proferidas no calor da emoção. Apenas repeliu injusta
provocação das vítimas. Subsidiariamente pretende a redução da pena, com o
reconhecimento da confissão espontânea.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas
sanções do artigo 2o-A, “caput”, da Lei no 7.716/89, por duas vezes, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500753-24.2024.8.26.0168 -Voto no 52071
3
do artigo 71, do Código Penal, porque no dia 01 de fevereiro de 2024, em
horário incerto, na residência localizada à Rua Humberto de Campos, no 364,
Bairro Jussara, em Dracena, injuriou Magda De Souza Silva e Claudia de
Souza Silva, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro, em razão de sua cor.
De acordo com a denúncia, as vítimas, irmãs do
acusado, dirigiram-se ao local dos fatos, onde residem o Apelante e a genitora
delas. Houve desentendimento por motivo de somenos importância, ocasião
em que o réu passou a proferir ofensas contra as vítimas, chamando-as de
“pretas malditas” e de “macacas malditas”, além de falar outros impropérios
diversos da condição racial.
O boletim de ocorrência (fls. 09/10) e a prova oral
atestam a materialidade delitiva.
Inquirido na fase extrajudicial o Apelante negou os
fatos, dizendo que possui cegueira parcial e “problemas de joelho”, razão pela
qual recebe auxílio-doença. Reside numa edícula nos fundos da casa da
genitora, que é cadeirante, e da irmã Márcia, que tem “problemas de cabeça”.
Negou ter proferido os xingamentos contra as irmãs: “eu não xingo elas, são
elas que me xingam, aí eu perco a cabeça, às vezes eu xingo elas também, elas
me chamam de preto, macaco, um monte de coisas”. Quando as vítimas estão
na casa da mãe evita ir até lá. Conversava pouco com Cláudia, e não
conversava com Magda, que não se dá com ninguém e discute com os outros
irmãos. As ofendidas querem que saia da casa e só não o faz porque tem dó da
mãe e da irmã Márcia, dedica seu tempo integral aos cuidados delas, fazendo
comida, dando banho e lavando a roupa. Magda cuida dos benefícios da mãe e
da irmã Márcia (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500753-24.2024.8.26.0168 -Voto no 52071
4
Em juízo disse que “estourou” no dia dos fatos
porque não estava mais aguentando. Cuidava da mãe e da outra irmã. As
vítimas o xingaram de “preto” e “beiçudo”. Admitiu que também as xingou,
mas em momento da raiva. Tudo não passou de briga de irmãos. É aposentado.
Não se recordava quem xingou primeiro e não tinha intenção de ofender a
honra das irmãs. Já teve outras brigas com as ofendidas, com os mesmos
xingamentos.
A vítima Magda declarou em contraditório que
cuidava da mãe durante o dia. O Apelante, seu irmão, morava no local e ficava
com a mãe durante a noite. O réu não trabalha, recebe auxílio e reside com a
mãe. Ela e a irmã Claudia precisam trabalhar. O Apelante vive proferindo
ofensas contra elas, há muitos anos, e apenas não registrou ocorrência por
conta da mãe. Todavia, a situação chegou no limite. O réu a chamou de
“preta”, “macaca” e “vagabunda”, “preta maldita” e “macaca maldita”. Sentiu-
se muito ofendida. Discutiram porque limparam a casa, retiraram colchão
rasgado e velho e o Apelante não gostou, porque não gostava que mexessem
na residência. O acusado estava nervoso quando a ofendeu. Negou ter
ofendido o réu, ali no calor das emoções, apenas pediu para ele parar. Por fim,
disse que não gostaria de ver o irmão preso, registrou a ocorrência apenas para
proteger sua mãe e para assustá-lo, acrescentando que poderia “retirar a
queixa”.
Claudia declarou em juízo que possui uma irmã
“especial”, e o réu, seu irmão, morava no mesmo imóvel, nos fundos do
terreno. Estava dando janta para sua irmã “especial”, o Apelante negou-se a
pegar um cinzeiro e disse que era seu dia de estar ali. Discutiram e o réu a
ofendeu, chamando-a de “preta maldita” e “macaca”. Pediu para ele parar e
sentiu-se ofendida. Não ofendeu o Apelante, apenas falou para ele calar a boca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500753-24.2024.8.26.0168 -Voto no 52071
5
e abaixar o tom. O acusado estava nervoso no momento da discussão.
Confirmou que já tiveram outras discussões por conta da ignorância dele. Em
outras discussões chamou o réu de “bocudo” porque queria mandar na mãe, e
de “encrenqueiro”. Após o registro da ocorrência o Apelante passou a
maneirar. Manifestou interesse de “retirar a queixa”.
Apesar do empenho e dedicação revelados pela
defesa técnica, o conjunto probatório demonstrou, com a segurança necessária,
que os crimes ocorreram e que o Apelante foi o autor.
Além das declarações das vítimas, sempre seguras,
harmoniosas e desprovidas de sentimento de vingança __ tanto que se
mostraram preocupadas com eventual prisão do irmão e chegaram a dizer que
pretendem “tirar a queixa” __, o Apelante confirmou ter ofendido as vítimas,
embora procurando se justificar, dizendo que estava nervoso e que apenas
retrucou os xingamentos.
As vítimas negaram as ofensas recíprocas, e ainda
que tenham confirmado a discussão e o nervosismo do Apelante, não se exige
que as ofensas sejam proferidas em momento de calma. Para a configuração do
delito não se exige ânimo calmo e refletido.
O dolo ficou bem evidenciado, pois o réu agiu com
nítido propósito de ofender, de injuriar as vítimas, utilizando elemento
referente à cor, conduta que, segundo as vítimas, vinha se repetindo há anos.
Conduta lamentável, vexatória e discriminatória, valendo destacar que o
Apelante é pardo (fls. 18).
Mantida a condenação, não há o que reparar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500753-24.2024.8.26.0168 -Voto no 52071
6
pena.
A básica foi aplicada no mínimo legal, a sentença
fez incidir a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a
agravante (crime praticado contra irmãs) (fls. 94), e na sequência foi razoável
o amento decorrente do reconhecimento do concurso formal, porque foram
duas as vítimas.
A privação de liberdade foi substituída por penas
restritivas de direitos, e o regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o
mais brando.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator